Tribunal: TJES
Processo: 5001125-51.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001125-51.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA PAULA CUNHA DE ALMEIDA
APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
:
5001125-51.2021.8.08.0011

AGRAVANTE
:
ANA PAULA CUNHA DE ALMEIDA

AGRAVAD
O
:
TELEMAR NORTE LESTE S.A

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANA PAULA CUNHA DE ALMEIDA em face da r. Sentença de id. num. 2460111, integrada pela r. Sentença de Embargos de Declaração de id. num. 2460125, proferidas pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

E
m suas razões
(Id. num
. 2460124
)
, a apelante recorre dizendo que:
a) a manutenção do débito na plataforma
Serasa Limpa Nome
é uma forma de cobrança extrajudicial da dívida declarada prescrita; b) renova a alegação de que o pedido inicial se fundamenta na inexibilidade do débito, não no reconhecimento da inexistência da dívida; c) afirma que a plataforma
Serasa Limpa Nome
é meio coercitivo de cobrança de dívida,
haja vista as propostas de aumento de
score
e limpeza do nome condicionado ao eventual pagamento da dívida; d) diz, subsidiariamente, que é indevido o cadastro de informações negativas quando o débito é inexigível,
conforme prescreve o art. 43 do CDC
; e) sustenta, ainda, que é necessária o reexame quanto aos honorários advocatícios, requerendo que se arbitre a verba honorária em conformidade com o art. 85, §8º, do CPC.

Em contrarrazões (id. num. 2460129), a apelada suscita a ausência de dialeticidade recursal e refuta as teses do apelo autoral.

É o
que importa relatar.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão 12/07/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

DAS PRELIMINARES

A apelada suscita em suas contrarrazões a ausência de dialeticidade recursal no apelo autoral. No entanto, embora se note a renovação das teses ventiladas na inicial, o Apelante impugnou especificadamente o capítulo da r. Sentença objeto da sua irresignação, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

Por outro lado, observo que a r. Sentença de id. num. 2460125 julgou procedentes os Embargos de Declaração da Autora, fixando honorários na forma do art. 85, §8º, do CPC, conforme requerido no apelo. Assim,
deixo de conhecer o tópico referente aos honorários advocatícios (item “E” da apelação), por ausência de interesse recursal.

Via reflexa, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço d
os demais tópicos da
Apelação.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, o Autor se insurge em face do indeferimento do pedido de retirada do seu nome da plataforma digital
Serasa Limpa Nome
. Isso porque, embora o MM. Juízo de Origem tenha declarado prescrita a dívida do Autor, entendeu o Julgador Singular que o referido portal não se equipara ao cadastro de inadimplentes e não desabona o consumidor. Vejamos o entendimento do MM. Juízo
a quo:

[...]
Portanto, não há que se reconhecer a legitimidade da cobrança, ainda que extrajudicial, haja vista que o reconhecimento da prescrição atua sobre a pretensão, ou seja no poder de exigir uma pretensão, um comportamento de outrem.

Entretanto, há que se diferenciar a negativação dos cadastros internos que determinadas empresas mantêm para fins de verificação de
score
, que nada mais é que uma possibilidade de checagem quanto ao risco de concessão de crédito.

Não há que se confundir, no entanto, o serviço de negociação de dívidas com o de restrição ao crédito porquanto se trata de site ("Serasa limpa nome") ao qual apenas o consumidor tem acesso e por meio do qual pode quitar eventuais dívidas inadimplidas.

A
ssim, fica evidente que a dívida existe, embora não possa mais ser cobrada, razão pela qual os órgãos, dos quais não conste negativação, existem justamente para se manter o registro e possibilidade de quitação, ainda que espontânea, sob pena de se infirmar:
“É inviável se admitir, via de consequência, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo”, afirmou a ministra. REsp 1.694.322.

[...]

Nestes termos, ainda que o serviço denominado “Serasa Limpa Nome”, por não ser equiparado a cadastro de inadimplentes, não implica informação negativa em face do consumidor, e, via de consequência, não deve ser objeto da baixa pretendida
[...]

Ao exame.

Conforme assentado pela r. Sentença, a existência do débito e sua prescrição são incontroversos no caso dos autos. Logo, transcorrido o prazo prescricional, tornou-se inexigível a dívida. Com isso, a despeito de subsistir o crédito, fica facultado ao devedor adimplir o débito, não havendo que se falar em cobrança judicial ou extrajudicial pelo credor.

Mesmo que se admita a última hipótese, não se pode permitir que formas extrajudiciais de cobrança ultrapassem a aludida faculdade e coíbam, de qualquer forma, o sujeito ao pagamento da dívida prescrita. É o que ocorre com a inserção do inadimplente no cadastro do
Serasa Limpa Nome
e plataformas similares.

De forma geral, a plataforma do Serasa reúne informações sobre o estado financeiro de pessoas físicas e jurídicas, sobretudo relacionadas às dívidas e inadimplementos. Especificamente, o
Serasa Limpa Nome
é meio digital pelo qual o sujeito pode renegociar dívidas a partir da consulta do seu CPF.

O que se vê, portanto, é que o
Serasa Limpa Nome
nada mais é que uma forma de cadastro de devedores cujo acesso é facilmente realizado para verificação prévia à concessão de crédito pelas instituições financeiras. Ademais, o sistema condiciona explicitamente o aumento de
score
ao pagamento ou negociação da dívida.

Indubitável que o
Serasa Limpa Nome
é um banco de dados cujo objetivo é proteção de crédito. E, no próprio informativo institucional do sítio eletrônico, observa-se que terceiros possuem acesso às informações e não apenas o devedor, Vejamos:

5. A quem a Serasa Experian disponibiliza os Dados coletados

A Serasa Experian trata apenas os Dados que entende serem os mínimos necessários para cada finalidade e, em razão disso, poderá disponibilizar seus Dados apenas para as pessoas e empresas que consultam os serviços da Serasa Experian para as finalidades descritas no item 3, acima.

A Serasa Experian também pode disponibilizar os Dados, quando estritamente necessário, a (i) empresas do grupo Experian que gerenciam algumas partes dos serviços, (ii) fornecedores e (iii) revendedores, distribuidores e agentes envolvidos na prestação dos serviços
(
https://www.serasaexperian.com.br/termos-de-uso-e-politicas-de-privacidade/
).

Nota-se, portanto, que a ferramenta em discussão permite que os credores tenham, ao menos parcialmente, o adimplemento de obrigações prescritas, mormente por condicionarem a concessão de crédito ou o aumento do score do sujeito ao pagamento.

De forma clara: se o indivíduo quita o débito, fica com o nome limpo na praça. No entanto, não se pode permitir que a existência de uma dívida natural obstaculize a vida financeira do sujeito, pois, conforme assentado acima, o direito à pretensão da dívida se esvaiu com o tempo, não sendo possível a manutenção das consequências da existência da dívida de forma irrestrita e
ad eternum
.

Não se pode perder de vista que esse mecanismo de cobrança comporta, em última análise, atos que remontam materialmente as posições jurídicas de credor e devedor. Ocorre que tais atos só podem sujeitar o devedor ao pagamento da dívida se esta for exigível, o que não ocorre no caso sob exame.

O que se vê, portanto, é um mecanismo indireto de cobrança da dívida, o qual induz o sujeito à quitação das dívidas indistintamente com as condições de ter crédito ou ter um score maior.

Ademais, não se pode olvidar que a relação jurídica em discussão possui natureza consumerista, isto é, sujeita-se à disciplina da Lei n.º 8.078/1990. Com isso, deve-se rememorar que o art. 43, §§ 1º, 4º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor, prescreve que:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

(...)

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. (grifei)

Assim, conforme clara dicção do dispositivo supracitado, não há que se permitir a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas de proteção de créditos e correlatas, sob pena de dificultar o acesso ao crédito e operações financeiras.

Portanto, diferentemente do afirmado pela r. Sentença, compreendo como indevida a manutenção de dívidas prescritas em plataformas como a
Serasa Limpa Nome.

No entanto, em análise detida dos autos, observo que a Apelante não comprovou que,
in concreto,
houve a inserção do seu nome na aludida plataforma.

Conforme se vê na inicial, a Autora
narrou que recebeu uma ligação de cobrança da dívida prescrita, mas não fez prova de tal fato. O documento de id. num. 2459982 descreve a cobrança de uma dívida, a qual não é contestada pela empresa telefônica, mas nada diz sobre inscrição do nome da Autora no cadastro do Serasa.

Ademais, a própria Apelante diz na inicial e no
s
documentos de id.
n
um. 2459983 que “o
s documentos aqui contidos são exemplificativos, tendo sido colecionados por essa patrona de diferentes causas e clientes com demandas semelhantes à presente
”.
Como se não bastasse, o
print
de tela de id. num. 2460084 não interliga o
score
baixo da Autora à dívida em discussão.

Ora, a Recorrente não cuidou de colacionar as devidas provas inerente ao seu pedido, qual seja: “
seja a Requerida obrigada a proceder à remoção da dívida prescrita da plataforma do SERASA, bem como se abstenha de cobrar seu consumidor acerca de referida dívida, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva;”.
Desse modo, não cumpriu a Apelante o ônus que lhe competia de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme prescreve o art. 373, I, do CPC.

Diante disso, não há que se falar em provimento do recurso, haja vista que não ficou demonstrado,
in concreto,
a utilização dos meios acima destacados como forma de cobrança da dívida prescrita,
não havendo, por conseguinte, razão que justifique o provimento judicial no caso em tela.

Pelo exposto, corrigindo os fundamentos da r. Sentença,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo autora, mantendo incólume a conclusão do
decisum
inquinado.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
:
5001125-51.2021.8.08.0011

AGRAVANTE
:
ANA PAULA CUNHA DE ALMEIDA

AGRAVAD
O
:
TELEMAR NORTE LESTE S.A

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. INDEVIDO. SEM COMPROVAÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME NA PLATAFORMA DIGITAL.

1.
A prescrição torna inexigível o débito, não podendo o credor cobrar judicialmente a quitação da dívida.

2
.
A manutenção da informação de existência de dívida, mesmo que prescrita, na plataforma
Serasa Limpa Nome
ou
similares

figura verdadeiro
ato que remonta materialmente as posições jurídicas de credor e devedor,
impondo ao
devedor o pagamento da dívida
mesmo inexigível
,
além de configurarem
clara inobservância ao art. 43, §§ 1º, 3º e 5º, do CDC.

3.
A determinação de retirada do nome do consumidor da plataforma pressupõe a existência de provas da sua inserção ou da obstaculização da concessão de crédito em razão da dívida prescrita, o que não ocorre no caso dos autos.

4. Recurso conhecido e, com correção na fundamentação, improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer em parte e
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.